Tribunal: STF
Processo: RE 1594483
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por PBPREV - Paraíba Previdência, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba assim ementado:

“MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. IMPLANTAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE RECONHECIDA EM AÇÃO PRETÉRITA. COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. - Direito líquido e certo é aquele resultante de fato concreto e incontroverso, capaz de ser comprovado de plano, não podendo reclamar produção de provas ou interpretação de leis, pois com a petição inicial deve a impetrante trazer a prova indiscutível, completa e transparente de seu direito eminentemente líquido e certo, não se admitindo presunções ou sustentação em interpretação de lei da forma a lhe interessar mais. - Restou incontroverso o direito do impetrante em ver implantada a gratificação de produtividade no benefício previdenciário que lhe fora deferido, eis que o instituidor teria o direito de recebê-la se vivo estivesse. - Preenchidos os requisitos constitucionais e legais, assim como, presente o direito líquido e certo da impetrante, não há outro caminho, senão a concessão da segurança perseguida.” (Processo nº: 0817302-49.2022.8.15.0000, MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL, Segunda Seção Especializada Cível, Rel. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque, j. 27.07.2023)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 40, §§ 1º e 3º, da Constituição da República. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos:

“Conforme relatado, o impetrante é beneficiário da pensão por morte deixada por seu genitor Sr. Elias José de Oliveira, falecido na data de 15 de junho de 2012, em razão de ser portador de Esquizofrenia (CID 10 F20).
Analisando os autos, verifica-se que antes do falecimento do Sr. Elias José de Oliveira, foi exarada sentença reconhecendo o direito deste ver implantada em seus proventos a referida gratificação de produtividade, conforme se extrai do dispositivo da sentença proferida nos autos do Processo nº. 0016539-78.2011.8.15.2001, in verbis:
[...]
Resta, portanto, incontroverso, o direito do impetrante em ver implantada a gratificação de produtividade no benefício previdenciário que lhe fora deferido, eis que o instituidor teria o direito de recebê-la se vivo estivesse.
Ressalta-se que o direito a percepção da gratificação de produtividade foi estendida a todos os aposentados, eis que era paga aos ativos de forma geral.”

Ao exercer juízo de retratação negativo em face do Tema 396 da Repercussão Geral (RE 603.580), a Corte local reafirmou a conformidade do julgamento sob o fundamento de que “a matéria discutida no apelo versou acerca da implantação de gratificação de produtividade em seu benefício de pensão por morte, já reconhecida em ação pretérita transitada em julgado, e não acerca da paridade com servidores em atividade”.
Nesse contexto, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PENSIONISTAS. PRETENSÃO DE ATUALIZAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. LEI COMPLEMENTAR 69/1990 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 860577 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 24-04-2017)
“Direito Civil e Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário. Mandado de segurança. Servidor público. Percepção de prêmio de produtividade. Análise da legislação infraconstitucional pertinente e reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 279/STF. Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (RE 1462849 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 29-02-2024)
“Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Servidor público estadual. Prêmio de produtividade médica. Extensão aos servidores inativos e pensionistas. Natureza jurídica. Discussão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1162016 ED-AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 19-03-2019)
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Previdenciário. Prêmio de produtividade. Lei Complementar Estadual 92/2002. Extensão aos inativos. Ofensa reflexa. Matéria infraconstitucional. Nego provimento ao agravo regimental. Sem majoração da verba honorária.” (ARE 1252179 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 19-05-2020)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente